Tribunal: TJES
Processo: 0003044-40.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003044-40.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: SILVIA ARAUJO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003044-40.2017.8.08.0064

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: SILVIA ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença que, proferida nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada por
SILVIA ARAUJO DE OLIVEIRA
,
julgou procedente o pleito inicial para fins de condenar a apelante a pagar a autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), respeitado o limite de cinquenta por cento para cada beneficiário.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, a ilegitimidade ativa da autora para recebimento do valor total da indenização. Requer, assim, o provimento do recurso para reduzir a condenação para o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), de forma a resguardar a cota parte devida ao filho da vítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Como observado, o único argumento recursal deduzido pelo ora apelante é no sentido de que a parte autora não é legítima para receber a integralidade do valor da indenização – R$ 13.500,00 – considerando a existência de outro herdeiro legal da vítima do acidente.

Entretanto, verifico que, no bojo da r. sentença, de forma clara, o juízo singular fez constar a mencionada ressalva, considerando que o
de cujus
deixou um filho, que também possui direito ao recebimento da indenização.

Aliás, a parte dispositivo, como já alinhavado, fez a seguinte ressalva:

Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito nos termos do art. 487, 1 do NCPC, julgando procedente o pleito inicial, para condenar o requerido SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A ao pagamento do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) reais, ao Requerente,
com limite de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos beneficiários, em respeito a quotaparte
, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação, no percentual de 1 % (um por cento) ao mês.

Dessa maneira, não há que se falar em pagamento integral da indenização securitária em favor da autora, de forma que a pretensão recursal não merece prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sob o efetivo proveito econômico.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003044-40.2017.8.08.0064

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: SILVIA ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DE CUJUS
COM HERDEIRO LEGAL – FILHO – RESPEITO A QUOTA-PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O único argumento recursal deduzido pelo ora apelante é no sentido de que a parte autora não é legítima para receber a integralidade do valor da indenização – R$ 13.500,00 – considerando a existência de outro herdeiro legal da vítima do acidente.

2
. Entretanto, verifico que, no bojo da r. sentença, de forma clara, o juízo singular fez constar a mencionada ressalva, considerando que o
de cujus
deixou um filho, que também possui direito ao recebimento da indenização.

3.
Dessa maneira, não há que se falar em pagamento integral da indenização securitária em favor da autora, de forma que a pretensão recursal não merece prosperar.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.